Tribunal: TJBA
Processo: 8040919-74.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040919-74.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO DA COSTA BISPO Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). REALINHAMENTO DO PERCENTUAL PARA 125%. PARIDADE REMUNERATÓRIA RECONHECIDA. ACÓRDÃO CONCESSIVO DA ORDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MATÉRIA PRÓPRIA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e concedeu a segurança pleiteada por policial militar inativo para determinar o realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) ao percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), com efeitos financeiros a partir da impetração. O ente público alega omissão no julgado por ausência de ressalva expressa quanto à possibilidade de dedução de eventuais parcelas pagas administrativamente sob o mesmo título. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ao deixar de prever expressamente a compensação de verbas pagas administrativamente sob o mesmo título e período, bem como se a matéria deduzida justifica a reforma ou integração do julgado por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado examinou integralmente a controvérsia e equacionou a lide com fundamentação jurídica adequada, assentando o direito do servidor inativo à paridade remuneratória para a percepção da gratificação no mesmo percentual pago aos oficiais da ativa. 4. A compensação de valores pagos administrativamente a idêntico título e referente ao mesmo período é matéria de ordem pública que visa a impedir o enriquecimento sem causa, devendo ser aferida e operacionalizada na fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para o acertamento de contas. 5. A ausência de menção expressa no acórdão concessivo da segurança acerca de compensações ordinárias não configura omissão sanável por embargos de declaração, por se tratar de consequência lógica da fase executiva e de liquidação, prescindindo de declaração explícita no título judicial de mérito. 6. O inconformismo com a conclusão do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos da decisão que reconheceu o direito do impetrante não autorizam o manejo da via aclaratória, cuja natureza é estritamente integrativa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança nº 8040919-74.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado ROBERTO DA COSTA BISPO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA